Tribunal: TJSP
Processo: 2237169-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2237169-08.2020.8.26.0000, que deu provimento, em parte, ao recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno no2237169-08.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2021.0000055441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2237169-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
CERAMICA SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
agravado ICON ESTAMPOS E MOLDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno no2237169-08.2020.8.26.0000/50000
VOTO no 37072
Agravo Interno no 2237169-08.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Hortolândia 1a Vara Judicial
Agravante: Cerâmica Sumaré Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravada: Icon Estampos e Moldes S/A
RECURSO
Agravo Interno
Decisão que indeferiu
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso Ante
o
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2237169-08.2020.8.26.0000, que deu provimento, em parte,
ao recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno
está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra a decisão que
indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) por estar
fundamentada na legislação pátria, evidenciada está a probabilidade do direito da
Agravante, sendo este um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento”; (b) “Em relação a possibilidade de lesão grave ou de difícil
reparação, com a devida vênia, ousamos dizer que esta é inerente ao prosseguimento
do cumprimento de sentença, visto que certamente a parte Exequente, ora Agravada,
irá iniciar os atos executivos, com a realização de bloqueio de valores e penhora de
bens da Executada, ora Agravante, frise-se, para a execução de valores que podem
ser reconhecidos nulos/inexigíveis” e (c) “(...) os prejuízos serão ainda maiores se
considerarmos que a qualquer momento pode ser proferida decisão reconhecendo que
o título executivo é indevido e que, consequentemente, a Agravante não deve nada à
Agravada”.
É o relatório.
1. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista
no art. 1.021, §2o, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que
entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos
autos, não lhe trará prejuízo, ante a perda do objeto do presente agravo interno.
2. A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno no2237169-08.2020.8.26.0000/50000
1. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, por não estarem presentes os requisitos legais para sua
concessão, independentemente de manifestação da parte contrária,
bem como porque não se vislumbra a possibilidade de lesão grave
e de difícil reparação decorrente da r. decisão agravada até o
julgamento do presente agravo de instrumento pela Turma
Julgadora (CPC/2015, arts. 1.019, I, e 1.012, §4o).
2. Intime-se a parte agravada para resposta.
Intimem-se”.
3. Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no
2237169-08.2020.8.26.0000, que deu provimento, em parte, ao recurso, é de se
reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto.
4. Destarte, o agravo interno deve ser julgado
prejudicado.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator